Tribunal: TJSP
Processo: 0017240-75.2018.8.26.0000
Classe: Restauração de Autos / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
VOTO no 16.930.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Pleito prejudicado. Falecimento da recorrente. Extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Recurso prejudicado.

Prejudicado o agravo com

Ementa:
VOTO no 16.930.

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS. RECURSO DA DEFESA.

Recurso visando à desconstituição do ato, com suspensão da execução da pena restritiva para expiação posterior. Pleito prejudicado. Falecimento da recorrente. Extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, I, do Código Penal. Recurso prejudicado.

Prejudicado o agravo com declaração de extinção de punibilidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Restauração de Autos no
0017240-75.2018.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é agravante DAIANA
CAMILA MARQUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM EXTINTA
A PUNIBILIDADE de DAIANA CAMILA MARQUES, nos termos do artigo 107, I,
do Código Penal. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restauração de Autos no 0017240-75.2018.8.26.0000 -Voto no 16930
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0017240-75.2018.8.26.0000.
Agravante: DAIANA CAMILA MARQUES (Advogada, Dra. Adriele
Maiara Martins).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juíza de Direito, Dra. Vanessa Aparecida Bueno.
Comarca: Itapira.
VOTO no 16.930.
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. UNIFICATÓRIA DE PENAS.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso visando à desconstituição do ato, com
suspensão da execução da pena restritiva para
expiação posterior. Pleito prejudicado. Falecimento da recorrente. Extinção da
punibilidade nos termos do artigo 107, I, do
Código Penal. Recurso prejudicado.
Prejudicado o agravo com declaração de
extinção de punibilidade.
VISTO.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO interposto com fulcro no artigo 197 da Lei de
Execução Penal (Lei
no
7.210/84), por DAIANA CAMILA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restauração de Autos no 0017240-75.2018.8.26.0000 -Voto no 16930
3
MARQUES contra a r. decisão interlocutória proferida no
curso da execução de pena, que houve por bem, em
incidente de unificação de penas, converter, em privativa de
liberdade, a pena restritiva de direitos imposta.
Busca a agravante, nesta Instância, em
apertada síntese, a cassação da r. decisão para ver afastada
a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade.
Contrarrazões
às
fls.
94/97
pelo
não
provimento ao agravo. A r. decisão foi mantida pelo juízo “a
quo” (fls. 98).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela extinção do feito sem julgamento de mérito (fls. 113).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restauração de Autos no 0017240-75.2018.8.26.0000 -Voto no 16930
4
O agravo está prejudicado.
Com efeito, aos 12 de novembro de 2019,
sobreveio
informação
a
respeito
do
falecimento
da
recorrente, conforme ofício enviado pelo Registro Civil
competente.
Consoante certidão de óbito acostada aos
autos, a sentenciada faleceu no dia 24 de junho de 2018, em
decorrência de “Hematoma subdural, Traumatismo Crânio
Encefálico”. Diante da notícia do falecimento da recorrente, impõe-se, de ofício, julgar extinta sua
punibilidade, e, em consequência, declarar prejudicado o
exame do mérito do presente recurso.
Do exposto, por meu voto, JULGO EXTINTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restauração de Autos no 0017240-75.2018.8.26.0000 -Voto no 16930
5
A PUNIBILIDADE de DAIANA CAMILA MARQUES, nos
termos do artigo 107, I, do Código Penal.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR